Tribunal: STJ
Processo: 0015474-53.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866288 - PR
(2025/0058027-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GUIA VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: JOAO PAULO DO CARMO BARBOSA LIMA - PR036403
JULIANO DI CARLO JACOMINO LUPARELLI - PR054926
AGRAVADO
: PAYSAGE CORPAL INCORPORACOES S/A
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - PR022629
CLEBER TADEU YAMADA - PR019012
LEANDRO TAUFIC PINTO - PR075405
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DISSOCIAÇÃO ENTRE AS RAZÕES E OS
FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, por ausência de prequestionamento sob o viés
indicado e por dissociação entre as razões do especial e os fundamentos do
acórdão recorrido, com aplicação da Súmula n. 284 do STF.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento interposto contra decisão que
deferiu a inversão do ônus da prova em ação declaratória de inexistência de débito
tutela de urgência.
c/c
3. A Corte de origem conheceu parcialmente do agravo e, nessa extensão, afastou a
inversão do ônus da prova, não conhecendo do ponto relativo à aplicação do CDC
por preclusão consumativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação dos arts. 9o, 10 e
1.026 do CPC, por ausência de intimação prévia para manifestação sobre
preliminar suscitada em contrarrazões e por suposto afastamento da preclusão
consumativa quanto à incidência do CDC.
5. Outra questão em discussão é saber se é possível a aplicação da multa do
§ 4o, do CPC, conforme postulado em contrarrazões.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A tese relativa aos arts. 9o e 10 do CPC não foi prequestionada sob o enfoque
Documento eletrônico VDA55102090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 581ac3c6-cafd-4bd7-b17f-19a7fe7b4d5e

deduzido e as razões do especial não enfrentaram, de modo específico, os
fundamentos do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do
STF.
7. Não se aplica a multa do
§ 4o, do CPC porque não configurada a
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 284 do STF quando há deficiência de
Tese de julgamento:
fundamentação no recurso especial por ausência de rebate de forma específica e
adequada os fundamentos do acórdão recorrido. 2. A multa do
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC somente incide em hipóteses de manifesta inadmissibilidade, não configurada
no caso”.
CPC, arts. 9o, 10, 1.021, § 4o, e 1.026.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt no RMS n.
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
51.042/MG,
em 28/3/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 581ac3c6-cafd-4bd7-b17f-19a7fe7b4d5e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866288 - PR
(2025/0058027-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GUIA VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: JOAO PAULO DO CARMO BARBOSA LIMA - PR036403
JULIANO DI CARLO JACOMINO LUPARELLI - PR054926
AGRAVADO
: PAYSAGE CORPAL INCORPORACOES S/A
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - PR022629
CLEBER TADEU YAMADA - PR019012
LEANDRO TAUFIC PINTO - PR075405
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DISSOCIAÇÃO ENTRE AS RAZÕES E OS
FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, por ausência de prequestionamento sob o viés
indicado e por dissociação entre as razões do especial e os fundamentos do
acórdão recorrido, com aplicação da Súmula n. 284 do STF.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento interposto contra decisão que
deferiu a inversão do ônus da prova em ação declaratória de inexistência de débito
tutela de urgência.
c/c
3. A Corte de origem conheceu parcialmente do agravo e, nessa extensão, afastou a
inversão do ônus da prova, não conhecendo do ponto relativo à aplicação do CDC
por preclusão consumativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação dos arts. 9o, 10 e
1.026 do CPC, por ausência de intimação prévia para manifestação sobre
preliminar suscitada em contrarrazões e por suposto afastamento da preclusão
consumativa quanto à incidência do CDC.
5. Outra questão em discussão é saber se é possível a aplicação da multa do
§ 4o, do CPC, conforme postulado em contrarrazões.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A tese relativa aos arts. 9o e 10 do CPC não foi prequestionada sob o enfoque
deduzido e as razões do especial não enfrentaram, de modo específico, os
fundamentos do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do
Documento eletrônico VDA54029733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:51
Código de Controle do Documento: 9e03f610-7d1a-4ddd-9162-a79fd8085b66

STF.
7. Não se aplica a multa do
§ 4o, do CPC porque não configurada a
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 284 do STF quando há deficiência de
Tese de julgamento:
fundamentação no recurso especial por ausência de rebate de forma específica e
adequada os fundamentos do acórdão recorrido. 2. A multa do
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC somente incide em hipóteses de manifesta inadmissibilidade, não configurada
no caso”.
CPC, arts. 9o, 10, 1.021, § 4o, e 1.026.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt no RMS n.
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
51.042/MG,
em 28/3/2017.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por GUIA VEÍCULOS LTDA.
contra a decisão de fls. 357-361, que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, em razão da ausência de prequestionamento sob o viés indicado e
da dissociação entre as razões do especial e os fundamentos do acórdão recorrido,
com aplicação da Súmula n. 284 do STF.
Alega que o recurso especial merece conhecimento, pois não incide a
Súmula n. 284 do STF; sustenta violação dos arts. 9o e 10 do
15, porque
CPC/20
não houve intimação prévia para manifestação sobre a preliminar de não
conhecimento do agravo de instrumento suscitada em contrarrazões; afirma que o
debate sobre tais dispositivos só foi possível nos embargos de declaração, nos
quais a Corte estadual teria enfrentado a questão, afastando o óbice da ausência de
prequestionamento.
Aduz que houve negativa de vigência ao
do
pois o
art. 1.026
CPC/15,
efeito interruptivo dos embargos de declaração deveria afastar a preclusão
consumativa quanto ao tema da incidência do CDC; aponta que o acórdão anterior
Documento eletrônico VDA54029733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:51
Código de Controle do Documento: 9e03f610-7d1a-4ddd-9162-a79fd8085b66

teria restaurado o efeito interruptivo dos embargos, tornando inviável a preclusão e
impondo o conhecimento do agravo de instrumento nesse ponto.
Requer o provimento do agravo interno para determinar o conhecimento
e o provimento do recurso especial.
Contrarrazões de PAYSAGE CORPAL INCORPORAÇÕES S.A. (fls.
376-390), em que pleiteia o desprovimento do recurso com aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do CPC e do
§ 4o, do Regimento Interno do
art. 1.021,
art. 259,
STJ.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que deferiu a inversão do ônus da prova no curso de ação declaratória de
inexistência de débito
pedido de tutela de urgência. Na petição inicial, a autora
c/c
requereu o reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus probatório,
a nulidade de cláusulas abusivas e a declaração de inexistência de débito, dentre
outros pedidos. O valor da causa foi fixado em R$ 52.226,00.
A Corte
conheceu parcialmente do agravo e, nessa extensão,
a quo
afastou a inversão do ônus da prova, não conhecendo do ponto relativo à aplicação
do CDC por preclusão consumativa.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou negativa de
vigência aos arts. 9o, 10 e 1.026 do CPC.
Nas razões do agravo interno, defende o conhecimento do especial,
afastando a incidência da Súmula n. 284 do STF; argumenta violação dos arts. 9o e
Documento eletrônico VDA54029733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:51
Código de Controle do Documento: 9e03f610-7d1a-4ddd-9162-a79fd8085b66

10 do CPC por ausência de intimação para manifestação sobre preliminar em
contrarrazões; pontua ofensa ao
do CPC, porque o efeito interruptivo dos
art. 1.026
embargos afastaria a preclusão consumativa quanto ao tema do CDC.
Conforme consta na decisão agravada, a tese relativa aos arts. 9o e 10 do
CPC não foi prequestionada sob o enfoque deduzido no especial, e as razões
recursais não enfrentaram, de modo específico, os fundamentos do acórdão,
atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF.
Com efeito, no julgamento dos embargos de declaração, a Corte local
fundamentou que a admissibilidade é inerente à interposição do recurso, devendo a
parte sustentar suas teses no momento próprio, não após preliminar em
contrarrazões.
A parte recorrente, contudo, limitando-se a defender ausência de prévia
intimação para manifestação acerca da ocorrência de preclusão, arguida em
contrarrazões ao agravo de instrumento, apresenta argumentação dissonante dos
fundamentos do acórdão, não os rebatendo de forma adequada e compreensível, o
que prejudica a análise da controvérsia e atrai a incidência da Súmula n. 284 do
STF.
Nesse sentido, os seguintes precedentes já mencionados na decisão
agravada: AgInt no
AgInt no
AREsp n. 1.946.228/DF;
AREsp n. 2.023.510/GO;
AgRg no
AgInt no
AgInt no
AREsp n. 2.354.290/ES;
AREsp n. 1.514.978/SC;
AgInt no
AgRg no
AREsp n. 1.582.679/DF;
AREsp n. 965.710/SP;
AgInt no
AgInt no
AREsp n. 1.217.660/SP;
AREsp n. 2.604.183/PR;
AgInt no
AgInt no
AREsp n. 2.734.491/SP;
AREsp n. 2.267.385/ES;
AgInt no
AgInt no
AREsp n. 2.638.758/RJ;
AREsp n. 2.722.719/PE;
AgRg no
AgInt no
AREsp n. 2.787.231/PR;
AREsp n. 2.722.720/RJ;
AgInt no
AgInt nos EDcl no
AREsp n. 2.751.983/SP;
REsp n. 2.162.145/RR;
AgRg no
AgInt nos EDcl no
AREsp n. 2.256.940/SP;
AREsp n. 2.689.934/SP;
Documento eletrônico VDA54029733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:51
Código de Controle do Documento: 9e03f610-7d1a-4ddd-9162-a79fd8085b66

EDcl no AgRg nos EDcl no
AREsp n. 2.421.997/SP;
AREsp n. 2.563.576/SP;
AgInt no
AgInt nos EDcl no
AREsp n. 2.612.555/DF;
AREsp n. 2.489.961/PR;
AgInt no
AgInt no
AREsp n. 2.555.469/SP;
AREsp n. 2.377.269/SP.
De igual modo, quanto ao
do CPC, a decisão agravada
art. 1.026
destacou que o acórdão estadual reconheceu a preclusão consumativa da discussão
sobre a incidência do CDC e registrou que a interrupção de prazo prevista no
não afeta tal conclusão; ainda, assinalou que as razões do especial,
art. 1.026
também nesse tópico, permaneceram dissociadas dos fundamentos adotados pelo
Tribunal de origem, incidindo novamente a Súmula n. 284 do STF.
Nesse contexto, permanece correta a conclusão de não conhecimento do
recurso especial, por ausência de prequestionamento e deficiência de
fundamentação apta a infirmar os fundamentos do acórdão recorrido.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que “a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas” (AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.042/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/3/2017,
.
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Documento eletrônico VDA54029733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:51
Código de Controle do Documento: 9e03f610-7d1a-4ddd-9162-a79fd8085b66

É o voto.
Documento eletrônico VDA54029733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:51
Código de Controle do Documento: 9e03f610-7d1a-4ddd-9162-a79fd8085b66

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.866.288 / PR
Número Registro: 2025/0058027-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016741820228160035 00154745320248160000 00247825020238160000 00315274620238160000
00547352520248160000 00971043420248160000 01313652520248160000 1313652520248160000
154745320248160000
16741820228160035
247825020238160000
315274620238160000
547352520248160000 971043420248160000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GUIA VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : JOAO PAULO DO CARMO BARBOSA LIMA - PR036403
JULIANO DI CARLO JACOMINO LUPARELLI - PR054926
AGRAVADO
: PAYSAGE CORPAL INCORPORACOES S/A
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - PR022629
CLEBER TADEU YAMADA - PR019012
LEANDRO TAUFIC PINTO - PR075405
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GUIA VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : JOAO PAULO DO CARMO BARBOSA LIMA - PR036403
JULIANO DI CARLO JACOMINO LUPARELLI - PR054926
AGRAVADO
: PAYSAGE CORPAL INCORPORACOES S/A
Documento eletrônico VDA55077194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:01
Código de Controle do Documento: d66fd8d5-986f-44ac-91ca-2ef298d469fa

ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - PR022629
CLEBER TADEU YAMADA - PR019012
LEANDRO TAUFIC PINTO - PR075405
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:01
Código de Controle do Documento: d66fd8d5-986f-44ac-91ca-2ef298d469fa